Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VERIFICADO. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. SÚMULA No 545 DO STJ. CABIMENTO. FRAÇÃO AUMENTO QUALIFICADORAS.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.
VI - O reconhecimento da tentativa no crime de homicídio afasta a tese defensiva de desistência voluntária.
VII - Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados afastam a alegação em Plenário, estando a decisão embasada nos elementos dos autos, que apontam para a existência do dolo de matar.
VIII - No exame de recurso de apelação manejado contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF, sendo mantida quando encontra amparo nas provas dos autos.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X – Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
XI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
XII – Recurso conhecido e parcialmente provido.